Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-18.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO VERBAL. LEILÕES DE IMÓVEIS. DIVISÃO DE LUCROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANO MORAL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de valores e indenização por danos morais, envolvendo contrato verbal para aquisição e venda de imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a proporção correta na divisão de lucros entre os envolvidos no contrato verbal, a responsabilidade das partes, bem como analisar a concessão da gratuidade de justiça aos recorrentes e avaliar a ocorrência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa natural com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, desde que não haja elementos concretos que infirmem tal presunção.
4. A documentação constante dos autos comprova que a parte recorrente efetuou depósito correspondente a 50% do valor da aquisição dos imóveis, o que reforça a existência de acordo verbal para divisão igualitária dos lucros. O depoimento testemunhal confirma a pactuação de divisão paritária entre os envolvidos, contrariando a versão apresentada pela parte recorrida. Ademais, a movimentação financeira registrada nos autos corrobora a alegação de repasse proporcional dos lucros.
5. O mero inadimplemento contratual, sem consequências graves, não configura dano moral indenizável, por se tratar de dissabor comum nas relações negociais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos. Apelação da parte autora parcialmente provida para conceder a gratuidade de justiça e correção do valor de venda do imóvel. Apelação da parte ré parcialmente provida para concessão da gratuidade de justiça. Redistribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios conforme grau de sucumbência.
Tese de julgamento: “O ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte autora incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, e o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III, e 5o, incisos V, X e LXXIV.; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; art. 322, §2o; art. 373, incisos I e II; art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429902, 0703217-72.2022.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08/06/2022, DJE: 22/06/2022, TJDFT, Acórdão 1984257, 0710696-45.2024.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJE: 14/04/2025.